Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711241-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista que o réu na presente demanda é EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda - ME e o recurso (ID 22114134) foi interposto por Construções e Empreendimentos Santa Fé, diga o réu a respeito do recurso interposto, regularizando-o, se for o caso, no prazo de 5 dias, conforme determina o artigo 932, parágrafo único do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora